Tribunal: TJBA
Processo: 0301056-46.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301056-46.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: TRANSMED SERVICOS MEDICOS S/C LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGADA PREVALÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE. TESE VINCULANTE FIXADA NO TEMA 1.428/STF. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. REQUISITOS CUMULATIVOS ATENDIDOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA SENTENÇA ORIGINÁRIA IDÊNTICO AO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 3.977,85, referente à Taxa de Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2009, 2010 e 2011, com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e do artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ n.º 547/2024, tendo em vista o valor inferior a R$ 10.000,00, a ausência de citação do executado e a inexistência de movimentação útil por período superior a um ano. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Lei Municipal n.º 166/2023, que fixa o limite de um salário-mínimo para arquivamento sem baixa de execuções fiscais, prevalece sobre o critério de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ n.º 547/2024; (ii) se houve extrapolação do Tema 1.184/STF pela decisão agravada ao aplicar automaticamente o referido patamar nacional; e (iii) se a decisão monocrática incorreu em reformatio in pejus e violação ao contraditório ao manter a extinção por fundamento diverso ao da sentença originária. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, ressalvada a competência tributária de cada ente federado, ressalva essa que diz respeito à autonomia material para instituir e cobrar tributos próprios, e não à faculdade de impor ao Poder Judiciário o processamento de demandas reconhecidamente antieconômicas. 4. O Tema 1.428 do STF consolidou que as providências da Resolução CNJ n.º 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos, devendo ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência, afastando, de forma vinculante, a tese de que normas locais podem flexibilizar os critérios nacionais de eficiência processual para impor ao Judiciário volume ainda maior de execuções de valor ínfimo. 5. Os requisitos cumulativos do artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ n.º 547/2024 estão presentes no caso concreto: valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de citação do executado e inexistência de movimentação útil desde março de 2017, lapso muito superior ao mínimo de um ano exigido pela norma. 6. Inexiste reformatio in pejus, pois a sentença de primeiro grau fundamentou expressamente a extinção no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, sendo esse mesmo o fundamento mantido pela decisão monocrática, sem qualquer alteração prejudicial ao recorrente. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: a Resolução CNJ n.º 547/2024, de observância obrigatória nos termos dos Temas 1.184 e 1.428 do STF, prevalece sobre legislação municipal que fixe patamar inferior ao critério nacional de R$ 10.000,00 para fins de extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, porquanto a ressalva à autonomia dos entes federados contida no Tema 1.184/STF não autoriza a imposição ao Poder Judiciário do processamento de demandas antieconômicas. Legislação relevante citada: Constituição Federal, arts. 30, I, 37, caput e 60, § 4º, I; Código Tributário Nacional, art. 174; Código de Processo Civil, arts. 485, VI, 927, III e 1.021; Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/1980); Resolução CNJ n.º 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei Municipal n.º 166/2023 (Alagoinhas/BA). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023 (Tema 1.184/RG); STF, ARE 1.553.607 RG, Tribunal Pleno, j. 19/09/2025 (Tema 1.428/RG); STJ, Súmula n.º 409. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n.º 0301056-46.2015.8.05.0004, em que é agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e agravada TRANSMED SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA. - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data da assinatura eletrônica. Presidente José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Desembargador Relator Procurador(a) de Justiça